Tribunal: CARF
Processo: 10880.916833/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916833/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.578 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CEPRIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. IRRF. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode
ser utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ se o contribuinte
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, que sofreu a retenção deste
tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916833/2006-83
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte - MG, através do acórdão 02-50.018, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
A interessada apurou no 4o trimestre de 2002 saldo negativo de IRPJ,
utilizando-o para compensação de débitos próprios por intermédio da Declaração de
Compensação (DCOMP) no 38117.98817.210907.1.7.02-8610 (fls. 2 a 6).
O crédito alegado não foi reconhecido pela autoridade administrativa, conforme
Despacho Decisório de fls. 8, assim fundamentado:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC.CREDITO
[...] RETENÇÕES FONTE
[...] SOMA PARC.CRÉD.
PER/DCOMP
[...]
214.032,46 [...]
214.032,46
CONFIRMADAS
[...]
7.020,21 [...]
7.020,21
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 214.032,46
Valor na DIPJ: R$ 229.868,05
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 236.933,83
IRPJ devido: R$ 7.065,78
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2012.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
174.202,88
34.840,57
205.019,36
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho
Decisório".
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Ciente da decisão em 11/05/2012 (fls. 12), a contribuinte apresentou em
06/06/2012 manifestação de inconformidade às fls. 15/33.
Preliminarmente, argúi a decadência dos valores exigidos:
Os valores compensados referem-se ao imposto de renda do 1o trimestre de 2003 e
correções posteriores ocorridas em 13/08/2003 e 22/04/2004. Ora, por tais datas,
encontram-se totalmente atingidos pela decadência após dezembro de 2009, nos
termos do art. 150 § 4o do CTN, único dispositivo que, legitimamente, dispõe sobre
essa matéria, a teor do art. 146 III CF.
O imposto de renda se sujeita ao lançamento por homologação, descrito no art.
150 CTN, como aquele em que o contribuinte possui o dever de "antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa", operando-se o
"lançamento pelo ato em que referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa".
Por esta razão, a extinção do direito do fisco de constituir o suposto crédito
tributário em questão se operou em dezembro de 2009, 5 (cinco) anos a contar da
ocorrência desses fatos geradores, nos termos do § 4o do art. 150 CTN.
No mérito, sustenta que as retenções na fonte do Imposto de Renda estariam
demonstradas por “cópias dos informes das instituições financeiras e Darfs
decorrentes de pagamentos de êxito em ação judicial, que demonstram um valor
dedutível do imposto a ser recolhido”.
Após discorrer sobre “o contexto jurídico-legal aplicável, que justifica a
compensação indevidamente glosada”, argumenta que “o recolhimento de valores ao
erário sobre base de cálculo inexistente é conferência de qualidade de "atributários"
a estes, acarretando violência aos artigos 113, § 1° e 114 do CTN” e explica que
“para a hipótese do auferimento de valores é essencial que se analise o fato em
conjunto com a universalidade de direitos e obrigações da empresa em que consiste o
patrimônio, restando impossível sua tributação sem o requisito essencial do
acréscimo”.
Afirma que “não houve a ocorrência de fatos geradores de IRPJ que justifique
o imposto cobrado, situação essa informada e corrigida nas DCTF e DIPJ
posteriores”.
Aduz que “em razão da natureza jurídica do crédito tributário, o direito à
ampla defesa é diretamente concernente à busca da verdade material”, defendendo
que “para efetivar a pretensão da administração em ver cumprida a obrigação
principal (obrigação tributária), bem como a obrigação acessória (deveres
instrumentais ou formais) é imprescindível a ocorrência do ato administrativo
denominado lançamento”.
Alega que
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

Diga-se, por fim, que mesmo nos casos em que a própria legislação admite a
presunção da ocorrência dos fatos, este permissivo legal, qual seja, o de
presunção, não afasta o agente da busca da repisada verdade material, podendo
somente ser reputada após a verificação da efetiva possibilidade de subsunção do
fato à norma, esgotadas as possibilidades de conhecimento dos fatos; de outro
lado, as presunções legais, exatamente por seu caráter excepcional, somente são
admitidas, se e somente se, observados os casos em que expressamente assim
autorizados pela lei. Não é o esse o caso dos autos, contudo, conforme será
demonstrado.
Argumenta que
A autoridade administrativa sequer procedeu à competente fiscalização para
apurar a real situação da empresa quanto aos supostos débitos, sem verificar se
havia ou não o imposto devido no período base correspondente às retenções ora
informadas e o não consideradas pelo fisco.
Diga-se que todo o ocorrido se deu em face da simples razão da autoridade
administrativa não ter procedido ao seu poder/dever de busca da verdade material,
mediante singela fiscalização e análise dos respectivos documentos fiscais das
instituições financeiras.
E ressalta que
este não é um caso de presunção, sendo certo que o agente deveria, antes de tudo,
verificar a veracidade dos dados lançados pelo contribuinte, para após, se
verificada alguma irregularidade, proceder à glosa das compensações.
Concluindo que “pelo que restou demonstrado, exaustivamente, o fisco não
obedeceu ao princípio da verdade material”.
Ao final, aduz que a ausência de motivação válida inquinaria o ato
administrativo de nulidade.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Saldo Negativo.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas
no PERDCOMP.
IRRF - Comprovação
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
pode ser utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ se o
contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e idônea, que sofreu a
retenção deste tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Nulidade.
Nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Declaração de Compensação.
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Com respeito à preliminar de decadência argüida pela manifestante, esclareça-
se, de início, que a Declaração de Compensação, nos mesmos moldes da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), constitui instrumento suficiente
para constituir o crédito tributário, por força do § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 74. [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído
pela Lei no 10.833, de 2003)
Ou seja, com a apresentação da DCOMP, os débitos nela confessados
encontram-se, por determinação legal, devidamente constituídos, tornando-se, assim,
desnecessário qualquer ato administrativo de lançamento.
No presente caso, os débitos declarados na DCOMP são do período de apuração
do 1o trimestre de 2003, enquanto sua constituição, por meio da apresentação da
DCOMP, deu-se em 13/08/2003 (data de transmissão da DCOMP originária), ou seja,
dentro do prazo estabelecido pelo § 4o do artigo 150 do CTN.
Por já estarem os débitos regularmente constituídos e exigíveis, sua cobrança,
em decorrência da decisão que concluiu pela improcedência do crédito alegado, com a
consequente não homologação da compensação declarada, não representa qualquer
atividade administrativa de lançamento, sendo, deste modo, descabidas as alegações
relativas à decadência do crédito tributário.
Se pretendeu a manifestante pleitear a homologação tácita da compensação
declarada, de igual modo não lhe assiste razão. A DCOMP (retificadora) foi
transmitida em 21/09/2007 e, da decisão da autoridade administrativa, foi a
contribuinte intimada em 11/05/2012. Ou seja, foi observado o prazo estipulado pelo §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74 [...]
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Aduz, ainda, a manifestante a falta de motivação válida da decisão, requerendo
sua nulidade.
Nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
verificadas no presente caso.
A decisão impugnada foi emitida por autoridade competente.
De outro lado, não houve cerceamento do direito de defesa ou falta de
motivação válida da decisão, uma vez que o Despacho Decisório consigna seus
fundamentos legais, como também seus fundamento de fato, explicitando que o não
reconhecimento do saldo negativo declarado decorreu da falta de confirmação das
retenções do imposto de renda pelas fontes pagadoras, fundamento este que se
encontra ainda pormenorizado no Detalhamento do Crédito, a fls. 13, disponibilizado
para a interessada juntamente com o Despacho Decisório.
Ademais, a descrição dos fatos que determinaram a não homologação da
compensação declarada se mostrou detalhada o bastante para propiciar à manifestante
apresentar suas razões de defesa, demonstrando conhecer os motivos que levaram ao
indeferimento do direito creditório pleiteado.
Diante disso, constata-se que não houve cerceamento ao direito de defesa da
manifestante, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.
No mérito, pugna pela observância do princípio da verdade material, e
argumenta que a autoridade administrativa não teria “procedido ao seu poder/dever de
busca da verdade material” e que “sequer procedeu à competente fiscalização para
apurar a real situação da empresa”.
No que tange a tais assertivas, há de se observar que, tratando-se de glosa de
retenções do imposto de renda, a falta de confirmação dos valores declarados decorre
do confronto das informações prestadas pela contribuinte com as declaradas pelas
fontes pagadoras em Dirf. Ressalte-se que não há vedação legal a procedimentos de
auditorias internas para análise de pedidos dos contribuintes. Ademais, o processo
administrativo fiscal assegura à interessada o direito de se insurgir contra a decisão
administrativa, apresentando suas alegações de fato e de direito, além de eventuais
elementos de prova que possuir. Fora isso, com a apresentação da manifestação de
inconformidade, ou eventualmente do recurso voluntário, suspende-se, nos termos do
artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, a exigibilidade dos débitos considerados
indevidamente compensados, até o julgamento definitivo dos recursos interpostos.
Afirma a manifestante que as retenções na fonte do Imposto de Renda estariam
comprovadas por “cópias dos informes das instituições financeiras e Darfs
decorrentes de pagamentos de êxito em ação judicial, que demonstram um valor
dedutível do imposto a ser recolhido”.
Contudo, os documentos fornecidos pelas instituições financeiras (fls. 51/94)
somente permitem confirmar, conforme fls. 85, o IRRF no montante de R$ 7.020,21,
valor já reconhecido no Despacho Decisório ora contestado. Os demais documentos,
ou se referem a períodos de apuração diversos do tratado no presente processo (4o
trimestre de 2002) ou não consignam qualquer retenção de imposto de renda.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

De igual modo, os documentos de fls. 95 a 127, relativos a ação de execução
movida pela interessada para cobrança de diferença de alugueres não comprovam as
retenções na fonte declaradas pela contribuinte em sua DCOMP e na DIPJ, que teriam
incidido sobre rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa.
Além disso, dispõem os artigos 942 e 943 do Decreto no 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas
vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de
23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§ 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no §
1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Ou seja, nos termos do § 2o do artigo 943 do RIR/99, que tem por fundamento o
artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora é o documento apto a autorizar a dedução do IRRF na declaração da pessoa
jurídica.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e de nulidade e
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 25/11/2-13, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13/12/2013 (fls. 492 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega decadência – alega que o PER/Dcomp final 4001 foi transmitida em
13/08/2003, e o despacho decisório foi emitido em 11/05/2012. Também a retificadora foi
transmitida em 22/04/2004, também transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos;
- requer a aplicação do instituto da prescrição aos débitos envolvidos no
PER/Dcomp em questão nos autos;
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

- houve as retenções na fonte do IR utilizado como crédito nas compensações –
houve equívoco por parte dos tomadores de serviços que não informaram corretamente as
retenções na fonte, às quais comprovou por juntada dos informes. É dever da administração
pública a fiscalização para comprovar tais fatos;
- há inobservância do princípio da busca da verdade material no despacho
decisório;
- o despacho decisório insubsiste em face dos pressupostos do ato administrativo
por não ter a motivação do mesmo, o que o torna nulo.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa dobre Dcomp transmitida em 21/09/2007 (retificador -
38117.98817.210907.1.7.02-8610), cujo crédito pleiteado é decorrente de saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre/2002, no valor de R$ 214.032,46.
Anterior ao despacho decisório, foi emitido termo de intimação fiscal
(cientificado em 15/06/2009), em que acusou que não havia valor de saldo negativo de IRPJ em
DIPJ no período pleiteado, e se fosse o caso, retificar a DIPJ ou PER/Dcomp para o devido
acerto (efl.07). Anteriormente, houve outras intimações, inerentes aos PER/Dcomps retificados.
Em despacho decisório, emitido em 04/05/2012 e cientificado em 11/05/2012, o
alegado direito creditório não foi reconhecido, pois das retenções na fonte informadas para
composição do saldo negativo no PER/Dcomp no valor de R$ 214.032,46, foram confirmadas
parcialmente, no valor de R$ 7.020,21.
Tal situação fica demonstrada no quadro abaixo, extraído da análise de crédito,
complementar ao despacho decisório (efl. 13/14):

Em manifestação de inconformidade, além de algumas questões preliminares, traz
aos autos alguns informes de rendimentos, Darfs decorrente de ação judicial e peças, e outros
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

documentos, que, no seu entender, comprovariam o total das retenções informado (efls. 47 a
128)..
Em decisão, a DRJ rejeitou as nulidades e preliminares suscitadas, e analisou o
mérito, no que tange aos documentos trazidos na manifestação de inconformidade, pelo que
aduziu que só seria permitido confirmar o que já foi reconhecido. Rejeitou muitos documentos
por, ou se tratarem de períodos de apuração diversos ou não consignarem qualquer retenção de
IR, ou não se tratarem da retenção em questão aos autos.
Consoante esta decisão, apresentou recurso voluntário, consignado nos pontos
destacados abaixo.

Do recurso voluntário:
- da alegada nulidade
A recorrente alega nulidade do despacho decisório, pois haveria inobservância do
princípio da busca da verdade material na sua emissão, e o mesmo não teria motivação.
Compulsando os autos, verifico que o despacho decisório decorreu de
informações prestadas pelo contribuinte cruzadas com outras, que apontou a parcela não
reconhecida. Desnecessário maiores investigações probatórias, até porque, preliminarmente a sua
emissão, houve a emissão de termo de intimação acusando as divergências, inclusive para os
PER/Dcomps retificados, e por isso, o contribuinte os retificou.
Assim, não vislumbrei nenhum cerceamento de defesa e nenhuma ofensa a sua
motivação, que está bem evidenciada no despacho decisório, tanto que o contribuinte se
defendeu pontualmente da questão.
Por conseguinte, REJEITO as nulidades suscitadas.

- da alegada decadência (homologação tácita do PER/Dcomp)
A recorrente alega que o PER/Dcomp final 4001 foi transmitida em 13/08/2003, e
o despacho decisório foi emitido em 11/05/2012. Também a retificadora foi transmitida em
22/04/2004, também transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, pelo o que teria ocorrido
homologação tácita do PER/Dcomp. Na sua defesa, trata tal matéria como decadência, mas nos
fundamentos vê-se que se refere a questão da homologação tácita estipulado pelo § 5o do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74 [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Compulsando os autos, verifico o presente processo trata de verificar a
homologação do PER/Dcomp no 38117.98817.210907.1.7.02-8610 (fls. 2 a 6). Como se verifica,
a mesma é retificadora, e foi transmitida em 21/09/2007. O PER/Dcomp retificado foi o de no
27904.90739.130803.1.3.02-4001 (originária, transmitida em 13/08/2003). Posteriormente, foi
retificada pelo PER/Dcomp no 34678.33175.220404.1.7.02-2305, transmitida em 22/04/2004.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

O despacho decisório (fl. 07), emitido em 04/05/2012, e foi cientificado em
11/05/2012 (fl. 12).
Assim, entre o PER/Dcomp que trata os autos – final 8610 (re-retificadora),
transmitida em 21/09/2007 e o despacho decisório cientificado em 11/05/2012, não ocorreu o
prazo de 05 (cinco) anos supracitados e alegados pela recorrente, não se falando em
homologação tácita.

- da alegada prescrição dos débitos
A recorrente requer a aplicação do instituto da prescrição aos débitos envolvidos
no PER/Dcomp em questão nos autos, pois entre o momento da sua entrega da Dcomp e o
momento do despacho decisório, ter-sei-ia passados os 5 (cinco) anos do inciso IV do art. 174 do
CTN.
Contudo, o fato é que os débitos acabaram sendo confessados em definitivo na
última Dcomp retificadora no 38117.98817.210907.1.7.02-8610 (fls. 2 a 6), transmitida em
21/09/2007, com o despacho decisório (fl. 07), emitido em 04/05/2012, e cientificado em
11/05/2012 (fl. 12).
Assim, mesmo que aplicável ao caso, não se está falando em 5 (cinco) anos
transcorridos entre um evento (entrega da Dcomp) e o outro (ciência do despacho decisório).
Salienta-se que tal prazo é o mesmo para caracterizar a homologação tácita, ponto
já explorado anteriormente neste voto.

- do mérito:
A recorrente alega que houve as retenções na fonte do IR utilizado como crédito
nas compensações – houve equívoco por parte dos tomadores de serviços que não informaram
corretamente as retenções na fonte, às quais comprovou por juntada dos informes. Seria dever da
administração pública a fiscalização para comprovar tais fatos.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não traz nenhum documento
adicional ao que já trouxera na sua manifestação de inconformidade. E então, no voto condutor
da decisão recorrida, tal questão de tentativa probatório foi enfrentada, nos seguintes termos:
Afirma a manifestante que as retenções na fonte do Imposto de Renda estariam
comprovadas por “cópias dos informes das instituições financeiras e Darfs
decorrentes de pagamentos de êxito em ação judicial, que demonstram um valor
dedutível do imposto a ser recolhido”.
Contudo, os documentos fornecidos pelas instituições financeiras (fls. 51/94)
somente permitem confirmar, conforme fls. 85, o IRRF no montante de R$
7.020,21, valor já reconhecido no Despacho Decisório ora contestado. Os demais
documentos, ou se referem a períodos de apuração diversos do tratado no
presente processo (4o trimestre de 2002) ou não consignam qualquer retenção de
imposto de renda.
De igual modo, os documentos de fls. 95 a 127, relativos a ação de execução
movida pela interessada para cobrança de diferença de alugueres não
comprovam as retenções na fonte declaradas pela contribuinte em sua DCOMP e
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

na DIPJ, que teriam incidido sobre rendimentos de aplicações financeiras em
renda fixa.

Ou seja, segundo a decisão recorrida, pelos documentos acostados na
manifestação de inconformidade, só foi possível comprovar o montante já concedido no
despacho decisório de R$ 7.020,21.
Verificando as informações prestadas nos autos, constato o seguinte:
- a retenção não comprovada envolve o CNPJ 60.898.723/0001-81 – Banco BCN
S/A, que o contribuinte informou retenções no montante de R$ 214.032,46, mas os cruzamentos
com DIRF só confirmaram R$ 7.020,21;
- dos documentos anexados na sua manifestação de inconformidade (efls. 47 a
128), observo o seguinte:
1) efl. 47 a 50 – extrato intitulado composição analítica da conta impostos a
compensar IRRF desde 1995. A princípio, gerado pelo próprio contribuinte e não tem nenhuma
relação direta com à comprovação necessária;
2) efl. 51 a 60 - extratos de movimentações bancárias – Banco Cidade S/A – outro
CNPJ e outro ano, nada relacionado à comprovação necessária;
3) efl. 61 a 63 - extrato de resgate de CDB – Banco de Investimentos CSFB
Garantia S/A – outro CNPJ e outro ano – nada relacionado à comprovação necessária;
4) efl. 64 – informa rendimentos financeiros - Banco de Investimentos CSFB S/A
– outro CNPJ e outro ano – nada relacionado à comprovação necessária;
5) efl. 65 a 75 – nota de negociação de título, e outro período (tanto na emissão
quanto no resgate do título) – nada relacionado à comprovação necessária;
6) efl. 76 a 79 - extratos de movimentações bancárias – Banco Cidade S/A – outro
CNPJ e outro ano, nada relacionado à comprovação necessária;
7) efl. 80 a 81 – fatura do Banco de investimentos CSFB S/A - inerente a outro
banco e outro período;
8) efl. 82 - extrato de resgate de CDB – Banco de Investimentos CSFB S/A –
outro CNPJ e outro ano – nada relacionado à comprovação necessária;
9) efl. 83 a 84 – documento de posição consolidada no Banco CSFB – nada
relacionado à comprovação necessária;
10) efl. 85 – informe rendimentos – confirma a retenção de 7.020,21, conforme
descrito na decisão recorrida e já concedido no despacho decisório;
11) efl. 86 - planilha de conciliação contábil - nada relacionado à comprovação
necessária;
12) efl. 87 a 88 – extratos de movimentação – Banco CSFB - nada relacionado à
comprovação necessária;
13) efl. 89 – informe de posição de investimentos – Banco BCN – outro CNPJ e
outro período - nada relacionado à comprovação necessária;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916833/2006-83

14) efl. 90 - - planilha de conciliação contábil - nada relacionado à comprovação
necessária;
15) efl. 91 - informe de posição de investimentos – Banco BCN – outro CNPJ e
outro período - nada relacionado à comprovação necessária;
16) efl. 92 a 94– extrato de renda fixa – BCN - nada relacionado à comprovação
necessária;
17) efl. 95 a 128 - documentos inerentes à ação judicial que envolve a recorrente -
nada relacionado à comprovação necessária;
Assim, apesar de alegado como comprovado pelo contribuinte, a conclusão após
análise detida dos documentos acostados pelo contribuinte é a mesma da decisão a quo, e que vai
ao encontro do despacho decisório, que reconheceu apenas os R$ 7.020,21, do item 10 acima.
Assim, como não traz nenhum outro elemento probatório adicional, e apenas
alega ter provado na sua defesa, não cabe dar guarida ao seu pleito no mérito.
Sobre o ponto que alega que seria dever da administração tributária comprovar
tais fatos, não é o que acontece quando da transmissão de PER/Dcomp, em que o direito deve ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN. Qualquer divergência, é ônus probatório do
contribuinte demonstrar tal status ao seu pretendido crédito.

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital